Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-23.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700683-23.2020.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: APARECIDA FELIPE DIONIZIO DA FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora